Tribunal: TJDFT
Processo: 0717047-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717047-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA. contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, em que o d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, ao argumento de que restou comprovado o inadimplemento da agravante quanto ao aluguel que venceu no mês de maio, que esta já se utilizou da purga da mora conforme prerrogativa legal, e se mantém inadimplente de forma recorrente, além de ter sido prestada a caução pelas agravadas oportunamente, concedeu a liminar para determinar que a desocupação do imóvel objeto da lide no prazo de 15 dias, sob pena de despejo (ID 124325608 dos autos de origem). Em suas razões, a agravante argumenta, em síntese, que o processo originário é conexo a outros dois feitos que tratam do mesmo objeto, sendo um referente à ação renovatória de locação que propôs, e o outro relativo à ação de rescisão contratual contra si ajuizada. Afirma que as agravadas, ao ingressarem com a ação de despejo, não apontaram a prevenção do Juízo da 21a Vara Cível e possibilitaram, nos pedidos da inicial, a purga da mora. Após depósito realizado, os autos foram redistribuídos à 21a Vara Cível e as locadoras resolveram, de maneira unilateral, em desrespeito ao artigo 329 do CPC, arguir que não seria possível purgar a mora, sob o fundamento de que a locatária já havia utilizado de tal direito em dezembro de 2021 e requereram a rescisão do contrato, com base em cláusula contratual resolutiva. Assevera que a decisão está eivada de nulidade, pois não foi intimada a se manifestar acerca do aditamento da inicial, com a ampliação objetiva da lide, e que as agravadas buscam tumultuar o processo e agem de má-fé. Explica que dias após o vencimento do aluguel referente ao mês de abril (vencido em 05/05/2022), agindo com boa-fé e buscando adimplir com sua obrigação, tentou contato com a administração da parte agravada, mas fora informada que o débito já estava com o jurídico e somente ele poderia discutir sobre o boleto. Assevera que, embora a decisão agravada tenha mencionado o não cabimento da purga da mora, no mandado expedido restou consignado que a agravante poderia efetuar o pagamento do débito e evitar o despejo, o que foi devidamente cumprido. Salienta que a decisão enseja reforma, pois viola a boa-fé e o princípio da função social do contrato. Ademais, defende que não deve ser despejada, pois cumpriu com o que determinado em mandado e efetuou o pagamento do débito em juízo. Frisa ser uma empresa que atua na área do comércio, mais especificamente na área de calçados, é conhecida como “Ávida”, possui loja no Brasília Shopping há longa data e seus clientes são fixos e estão acostumados com o ponto há anos, o que torna ainda mais difícil que a empresa deixe o Shopping. Destaca, também, que o despejo atrairia um custo financeiro muito grande, pois vários empregados dependem da loja para receber seus salários e custear o sustento de suas famílias. Acrescenta que os dois anos de restrições advindas das medidas sanitárias adotadas para conter os impactos da pandemia afetaram diretamente o ramo do comércio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada nos termos expendidos. Preparo regular (ID 35690962 e 35690964). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente recurso. Como relatado, defende a agravante o não cabimento do despejo, pois cumpriu com o que determinado em mandado, o qual consignou a possibilidade de pagamento do débito no prazo de 15 dias para evitar o despejo, o qual foi devidamente realizado. Compulsando os autos de origem, denota-se que a agravante, após a prolação da decisão recorrida, peticionou nos autos (ID 125218391), requerendo a juntada dos comprovantes de pagamento referentes: “i) a aluguel e acessórios da locação (condomínio, fundo de promoção etc.), acrescidos de multa e juros; bem como ii) honorários de 10%, nos termos do mandado”. Pugnou, por conseguinte, pela suspensão da ordem de despejo. A referida petição e documentos a ela anexos ainda não foram apreciados pelo magistrado a quo. No entanto, é cediço ser descabida a análise, em sede recursal, das matérias, inclusive as de ordem pública, e de documentos não apreciados em primeiro grau, pois acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, colaciona-se precedente desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva aventada em contrarrazões, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, em razão de ter sido apresentada e ainda não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT, Acórdão 1240210, 07232802620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Nesse panorama, como a cognição recursal limita-se apenas ao exame da matéria enfrentada pelo primeiro grau, evidencia-se, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau, a existência de óbice ao conhecimento integral do presente agravo de instrumento. Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como relatado, argui a agravante a nulidade da decisão impugnada, uma vez que possibilitou às autoras a ampliação do objeto da lide, sem que houvesse a sua intimação para se manifestar quanto ao aditamento da inicial, em desrespeito ao artigo 329 do CPC. Destarte, afirma que as agravadas permitiram a purga da mora e, após o depósito realizado e a redistribuição dos autos ao d. Juízo a quo, alegaram não ser esta possível sob o fundamento de que a locatária já havia utilizado de tal direito em dezembro de 2021. Nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. No entanto, não se denota a alegada violação ao dispositivo legal em comento. Com efeito, embora tenham as agravadas, na petição inicial da ação originária, distribuída em 21/03/2022, de fato, requerido a citação da agravante para oferecer contestação ou para purgar a mora no valor de R$ 33.214,28, acrescido de honorários (ID 119069187 – pp. 5/6), não se pode olvidar do que dispõe o art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil: “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Note-se que a petição inicial traz fundamentação suficiente para demonstrar o não interesse na purga da mora pela requerida, bem como não se verifica violação ao princípio da boa-fé. Confiram-se trechos extraídos do aludido petitório (ID 119069187- pp. 3/5): (...) 7. (...) o contrato de locação celebrado entre as PARTES possui disposição expressa de resolução contratual que se opera de pleno direito, nos exatos termos da alínea a), da cláusula 19.1, do instrumento. 8. Dessa forma, em razão do inequívoco inadimplemento da EMPRESA REQUERIDA em relação aos encargos da locação revela-se indubitável o direito das REQUERENTES ao imediato despejo. (...) 12. Em razão de que o contrato de locação formalizado entre as PARTES está desprovido de quaisquer garantias, diante do inequívoco inadimplemento da EMPRESA REQUERIDA, impõe-se a concessão de medida liminar para imediata desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, nos exatos termos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. 13. Dessa forma, as REQUERENTES pugnam seja expedido mandado de citação e intimação, constando a determinação de que a EMPRESA REQUERIDA desocupe o imóvel objeto da locação no prazo de 15(quinze) dias corridos, sob pena de despejo compulsório, nos exatos termos do inciso II, do artigo 62, da Lei no 8.245/91. (...) (grifo nosso) No mais, a decisão agravada se mostra escorreita. Segundo o artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações): Art. 59. (...) § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (grifo nosso) Extrai-se, pois, que, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, a concessão da medida liminar para desocupação do imóvel ocorrerá quando o contrato estiver desprovido de quaisquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei de Locações, e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Oportuno transcrever o artigo 37, ora mencionado: Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. De acordo com o artigo 62, inciso II, da lei especial, para evitar a rescisão da locação, poderá o locatário efetuar a purga da mora, senão, veja-se: Art. 62. (...) II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; A purga da mora, contudo, não será possível na situação prevista no parágrafo único do artigo supramencionado, in verbis: Parágrafo único. Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à propositura da ação. (grifo nosso) No caso vertente, as agravadas informaram o inadimplemento da agravante quanto ao aluguel vencido no mês de maio, bem como demonstraram ser recorrente o descumprimento da obrigação de pagamento dos aluguéis avençados. Extrai-se dos autos, ademais, que a caução foi devidamente prestada, consoante se verifica ao ID 119197566. Restou comprovado, ainda, que a agravante já fez uso da prerrogativa de purga da mora prevista nos autos do processo n. 0742391-22.2021.8.07.0001, como se pode aferir da sentença nele proferida, datada de janeiro de 2022 (ID 120411460). Sendo assim, a agravante não pode ser novamente beneficiada com tal prerrogativa, nos termos do que preconiza o mencionado parágrafo único do artigo 62 da Lei de Locações. Oportuno realçar, ademais, que a alegada crise financeira, bem como o princípio da função social do contrato, não constituem fundamentos aptos à chancela de pagamentos dos alugueres realizados a destempo, em prazo inferior a 24 meses, com a continuidade do contrato locatício, em contrariedade à disposição legal que coíbe tal conduta. Nessa perspectiva, não se verifica a plausibilidade do direito invocado pela recorrente, a subsidiar o pleito liminar ora formulado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora